Tribunal: TJMT
Processo: 1039601-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039601-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RIBEIRO - CPF: 006.869.651-59 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), WELKER LINDOLFO KLOCK - CPF: 024.744.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS RIBEIRO - CPF: 006.869.651-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO NA FASE EXECUTIVA. EFEITOS
EX NUNC
. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, concedeu ao executado os benefícios da assistência judiciária, com efeitos ex nunc, mantendo a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença de mérito transitada em julgado. O agravante buscava a retroação da benesse sob alegação de hipossuficiência desde o início do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a assistência judiciária concedida na fase de cumprimento de sentença pode retroagir para afastar a obrigação de pagar honorários sucumbenciais estabelecidos em sentença já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária, quando deferida após o trânsito em julgado da sentença, gera efeitos ex nunc, não alcançando encargos processuais constituídos anteriormente.

No caso concreto, o pedido inicial de assistência judiciária foi analisado e indeferido, com concessão de parcelamento das custas, tendo o agravante aderido ao parcelamento e posteriormente deixado de cumprir, o que ensejou sua sucumbência.

A concessão posterior da assistência judiciária não pode ser utilizada para desconstituir título executivo judicial, nem para afastar encargos consolidados sob a égide da coisa julgada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a assistência judiciária concedida na fase executiva não retroage para alcançar obrigações processuais anteriores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Marcos Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação de Consignação em Pagamento (Processo n.º 1000239-40.2023.8.11.0085), concedeu ao executado os benefícios da assistência judiciária, porém limitando seus efeitos à data da decisão (
ex nunc
), mantendo, portanto, a exigibilidade dos honorários de sucumbência arbitrados em sentença transitada em julgado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão configura equívoco, porquanto teria comprovado sua hipossuficiência econômica desde o ajuizamento da ação.

Afirma que o pedido de gratuidade foi formulado já na petição inicial, razão pela qual a benesse deveria produzir efeitos retroativos (
ex tunc
), alcançando obrigações processuais anteriores, inclusive os honorários sucumbenciais ora executados.

Aduz, ainda, que a manutenção da exigibilidade dos honorários poderá gerar constrições patrimoniais irreversíveis, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento dos efeitos retroativos da assistência judiciária.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 328432379.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 337486378.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente Agravo de Instrumento volta-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, ora agravante, porém atribuiu-lhe efeitos meramente prospectivos, ou
ex nunc
, o que manteve hígida a obrigação de adimplir os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos em título executivo judicial transitado em julgado.

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir a correta extensão temporal dos efeitos da gratuidade de justiça concedida na fase executiva, especificamente se tal benesse pode retroagir para alcançar débitos processuais consolidados na fase de conhecimento, notadamente quando o pleito inicial de gratuidade foi indeferido à época.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, e em linha com o entendimento já manifestado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, concluo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A questão central posta em debate não é nova e encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, em especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento consolidado é de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera, em regra, com efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento de sua concessão, não retroagindo para atingir encargos processuais pretéritos. Tal orientação se fundamenta na própria natureza do instituto, que visa garantir o acesso à justiça e a continuidade do processo para aquele que, no curso da demanda, demonstra não possuir mais condições de arcar com seus custos, sem, contudo, anistiar obrigações já constituídas em momento anterior, quando não ostentava a condição de beneficiário.

O agravante, em sua tese recursal, invoca uma suposta excepcionalidade, argumentando que o pedido de gratuidade foi formulado desde a petição inicial da ação de conhecimento. De fato, conforme se extrai dos autos de origem (ID 115694858), o pleito foi tempestivamente deduzido. Contudo, a análise do iter processual revela que o caso concreto não se amolda à exceção jurisprudencial que autoriza a retroatividade.

A excepcional concessão de efeitos
ex tunc
é admitida em situações nas quais o pedido inicial de gratuidade não é apreciado pelo juízo, gerando uma omissão que, posteriormente sanada, justifica a retroação dos efeitos à data do requerimento. Não é o que se verifica na espécie.

Conforme documentado nos autos, o pedido de gratuidade foi devidamente analisado e, em decisão interlocutória (ID 118709473), o magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade plena, mas, em seu lugar, concedeu o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

O agravante, naquele momento, não se insurgiu contra tal decisão e, ao contrário, anuiu tacitamente com seus termos ao efetuar o pagamento da primeira parcela (ID 120974905). Ocorre que, posteriormente, deixou de adimplir as parcelas subsequentes, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e à consequente condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais que ora se executam.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão judicial. Houve, isto sim, uma decisão fundamentada que modulou o acesso do autor à justiça por meio do parcelamento, e o descumprimento dessa determinação pelo próprio agravante foi o fato gerador da sua sucumbência.

Permitir que a concessão tardia da gratuidade, já na fase executiva, retroaja para eximi-lo de uma obrigação decorrente de sua própria inércia processual, seria subverter a lógica do sistema e violar a segurança jurídica emanada da coisa julgada.

A decisão agravada, portanto, ao limitar os efeitos da gratuidade à data de sua concessão, aplicou de forma escorreita o direito e a jurisprudência dominante. A situação de hipossuficiência, reconhecida em momento posterior, não tem o condão de desconstituir o título executivo judicial, que permanece líquido, certo e exigível.

A proteção ao hipossuficiente, garantida pelo artigo 98, § 3º, do CPC, manifesta-se pela suspensão da exigibilidade das obrigações futuras, mas não pela remissão de débitos pretéritos, consolidados quando a parte não litigava sob o pálio da gratuidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF . CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC . SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2636009 SP 2024/0140491-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

A propósito, esta Corte já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA E DEFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da gratuidade judiciária somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Precedentes do STJ.
No caso, a demandada é revel, vindo a requerer os benefícios somente por ocasião do cumprimento de sentença, todavia, seu deferimento não é capaz de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular, haja vista o efeito ex tunc da benesse .”
(TJ-MT - AI: 10089223020238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

A manutenção da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe para garantir a fiel execução do julgado e a estabilidade das relações jurídicas.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026